Tribunal: TJDFT
Processo: 0008393-98.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008393-98.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Elaboradas as planilhas de ID: 23171163, relativas a ANTÔNIO CALIOPE DE ARAÚJO, ANTÔNIO CARLOS BORGES DOS SANTOS, ANTÔNIO CARLOS GOMES RABELO, ANTÔNIO CASTRO BARREIRA DE CARVALHO, ANTÔNIO CLÁUDIO PIMENTA MOTA, ANTÔNIO CRUZ SARMENTO, ANTÔNIO DE PÁDUA GOMES CARVALHO e ANTÔNIO DE PÁDUA OLIVEIRA CRUZ), às partes, para manifestação. Brasília, 13 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador